Tribunal: TJDFT
Processo: 0753243-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753243-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO OLIVEIRA SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MAURÍCIO OLIVEIRA SOUZA, representado por sua genitora e curadora especial provisória CLARICE COSTA DE OLIVEIRA SOUZA, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer no 0712595-90.2025.8.07.0018, na qual contende com DISTRITO FEDERAL. Por meio da decisão agravada, o pedido de manutenção da tutela de urgência, anteriormente deferida para internação hospitalar, foi revogado; o pedido de tutela provisória para fornecimento de assistência domiciliar foi indeferido; e foi determinada a intimação da parte autora para apresentação de novos documentos para análise do pedido de fornecimento de insumos (ID 255919505). Em suas razões recursais, o recorrente pede a concessão imediata da tutela antecipada recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para restabelecer integralmente a tutela de urgência deferida em 03/10/2025. No mérito pede seja determinado ao Distrito Federal a internação imediata do agravante em hospital público ou privado apto ao tratamento, o custeio integral da transferência, a internação e insumos, inclusive mediante sequestro de verbas, se necessário, e a garantia de suporte avançado durante o transporte e na chegada ao hospital. Subsidiariamente, caso a transferência imediata não seja operacionalizada pelo ente público, pede seja determinado o bloqueio emergencial de verbas pelo valor correspondente a 5 (cinco) dias de internação, assegurando o início imediato do tratamento. Outrossim, requer seja determinado ao Distrito Federal o fornecimento, em 24 horas, de todos os insumos indispensáveis à sobrevivência do paciente, listados em seu recurso, sendo fixada multa diária pessoal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao Secretário de Saúde do DF, caso persista o descumprimento. (ID 252155702). A decisão de ID 79105405 deferiu em parte a tutela liminar para determinar “que, respeitados os critérios da Central de Regulação, o ente agravado promova internação do agravante em hospital público no Distrito Federal, ou, na sua impossibilidade, em uma unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal, com custeio de todos os insumos necessários durante a internação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 até o máximo de 30 dias.”. O agravante apresentou petição (ID 79836451), na qual afirma já ter cumprido integralmente as diligências solicitadas pelo Ministério Público (ID 260492564-origem), consistentes na obtenção de três orçamentos de hospitais particulares, conforme determinação do juízo de origem. Sustenta ter expedido intimações aos seguintes hospitais privados: Hospital Santa Marta (ID 254617448), Hospital Santa Lúcia (ID 254724263) e Hospital de Brasília (ID 254724265). Apenas o Hospital Santa Marta apresentou orçamento, conforme ID 254882037, circunstância alheia ao controle da parte autora. Argumenta representar risco concreto à sua vida a repetição de exigências já cumpridas, sem avanço prático na efetivação da tutela, o qual permanece em domicílio sem insumos, dieta regular ou suporte clínico adequado, situação incompatível com a urgência reconhecida judicialmente. Pede o reconhecimento do cumprimento integral das diligências determinadas pelo juízo de origem (IDs 252155702 e 253616614), afastando novas exigências redundantes, com imediato prosseguimento às medidas efetivas de proteção à vida do autor; fixação de multa diária (astreintes) no valor de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00, nos termos do art. 537 do CPC; aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça de até 20% do valor da causa, nos termos do art. 77, §2o, do CPC. É o relatório. Extrai-se das informações do ofício de ID 79797917 e 79797918, que petição de igual teor também foi apresentada nos autos de origem (ID 260615777) e analisada pelo juízo a quo, o qual determinou o prosseguimento do feito para cumprimento da tutela de urgência. Desse modo, nada a prover quanto ao pedido formulado. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2026 17:19:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador